Tribunal: TJBA
Processo: 8005840-63.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8005840-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: 4ª Turma Recursal do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO EXTINTA. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRECEDENTES DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por administradora de benefícios contra decisão monocrática que extinguiu reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Estado da Bahia, por absoluta falta de respaldo legal. A reclamação originária questionava acórdão que reconheceu a abusividade de reajustes anuais aplicados em plano de saúde coletivo por adesão e determinou a aplicação dos índices da ANS para planos individuais, além da restituição de valores pagos em excesso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação constitui instrumento adequado para o controle da aplicação dos precedentes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos. III. Razões de decidir 3. A Reclamação possui objeto limitado, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, quais sejam: preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 4. A Lei nº 13.256/2016 alterou a redação do art. 988 do Código de Processo Civil para excluir a possibilidade de ajuizamento da Reclamação com o fim de garantir a observância de precedente decorrente de julgamento de recursos especiais repetitivos, remanescendo somente aquele oriundo de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou Incidente de Assunção de Competência. 5. O intuito do legislador foi racionalizar a atividade judiciária nos Tribunais Superiores, restringindo as hipóteses de cabimento da Reclamação ajuizadas como mero sucedâneo recursal. 6. A recorrente não apontou quaisquer das hipóteses de cabimento do art. 988 do CPC, fundamentando sua pretensão apenas na alegada contrariedade a entendimento firmado em recurso repetitivo e jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A reclamação não constitui instrumento adequado para o controle da aplicação dos precedentes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos. 2. O cabimento da reclamação restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do Código de Processo Civil, não abrangendo precedentes oriundos de recursos especiais repetitivos após a alteração promovida pela Lei nº 13.256/2016." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, I a IV; Lei nº 13.256/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl nº 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.02.2020; TJBA, Agravo nº 0012850-81.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 23.11.2020. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nº 8005840-63.2025.8.05.0000, sendo Agravante a Qualicorp Administradora De Benefícios S/A e Agravada a 4ª Turma Recursal do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator